Tribunal: STF
Processo: HC 232612
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Anulação desde a formação do instrumento de recurso em sentido estrito. Impossibilidade. 3. Fixação do regime semiaberto. Impossibilidade. 4. Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.